Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-85.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003650-85.2019.8.14.0014

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II e V, § 2- A, I DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Nulidade.
Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Precedentes;

II. Absolvição por insuficiência probatória.

A autoria delitiva está evidenciada através dos depoimentos testemunhais prestados em juízo. Não obstante a tese de negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de lhe atribuir à prática do crime, assim como não persiste qualquer dúvida sobre sua participação na empreitada criminosa, eis que a palavra da vítima desfruta de maior credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios;

III. Exclusão da majorante do decote da arma de fogo.

Extrai-se dos relatos a impossibilidade de exclusão da majorante da arma de fogo. Os relatos são uníssonos em relação a existência da arma na empreitada criminosa. Cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. É o teor da súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:
“
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
. Precedentes;

IV. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa requereu que o réu possa recorrer em liberdade. Ocorre que é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
liberatório, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto por
RAFAEL DOS SANTOS SOUZA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço/PA (ID- 7422692), que o condenou à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2-A, I do Código Penal.

Em suas razões (ID – 7422704), o recorrente
Rafael dos Santos Souza
, alega preliminarmente a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, alega a insuficiência probatória, pelo que requer a absolvição por força do princípio do
indubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante da arma de fogo. Por derradeiro, pede a apreciação do direito do apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo (ID-7422704).

Nesta Superior Instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 8069850).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória
:

“(...) No dia 26 de agosto de 2019, por volta das 12:00 horas, o primeiro denunciado Alan, na companhia do segundo denunciado Rafael, ambos empunhando arma de fogo, tomaram de assalto o estabelecimento MS CELL, na travessa Tatajuba, rendendo e ameaçando, bem como mantendo em seu poder com restrição da liberdade, as quatro pessoas que ali se encontravam: Tallison Luam Alves dos Santos, proprietário do estabelecimento; Laiane de Sousa Freitas, empregada; João Nilson Silveira Neto, gerente; e mais um cliente. Na oportunidade, Laiane estava atendendo o cliente quando foi surpreendida pelos dois agentes, sendo que Alan a rendeu encostando uma arma em suas costas, conduzindo-a junto com o cliente para dentro do escritório onde se encontravam Tallison Luan e João, e ordenando para que não gritassem e não reagissem. Já dentro do escritório, Alan ordenou ao cliente que se deitasse no chão e não olhasse para os agentes enquanto mantinha sobre sua mira as outras três vítimas. Todos rendidos com cabeças sobre a mira da arma empunhada por Alan, coube a seu comparsa Rafael, que havia adentrado diretamente no escritório vasculhar o local e subtrair a quantia de RS 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) de propriedade da loja, R$ 70,00 (setenta reais) e um celular Samsung J5 Pro Dourado de propriedade de João, um celular do cliente, um celular Samsung J8 e um relógio marca Invicta dourado de Tallison Luan, e uma chave de um veículo Corolla. Consta que o assalto foi marcado por ameaças a todas as vítimas e tapas no rosto do proprietário do estabelecimento. Rafael proferiu as seguintes palavras para Tallison Luan: vou te queimar, filho da puta, bem como disse todas as vítimas, antes de sair do estabelecimento, que conhecia suas famílias e que se alguém abrisse a boca iria fazer besteira. (...)”.

São os fatos.

I. DA NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em sede preliminar, a defesa
pede a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226, do CPP. Sustentou, no mérito, a tese de insuficiência de provas.

Como a preliminar é matéria que se confunde com o mérito da lide, irei enfrentá-los conjuntamente.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em síntese, entendo que restam devidamente provadas a materialidade e a autoria do roubo majorado pelo concurso de agentes, uso da arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

A vítima
Laiane de Sousa Freitas,
em Juízo, narrou
(ID- 7422692):

(...) que lembra que estava atendendo um rapaz; que chegou Rafael e outro; que perguntaram se Luam estava; que respondeu que ele estava dentro do escritório; que achou que eles queriam conversar com Luam, pois sempre chega gente lá pra falar; que a & loja ao lado estava fechada; que ele chegou, olhou, viu se tinha alguma coisa e e logo se direcionou pro escritório; que nisso, o outro menino que estava com Rafael, abordou a depoente, encostou uma arma e disse pra depoente não gritar; que era pra direcionar pra dentro do escritório também; que todos foram pra dentro do escritório, inclusive o rapaz que estava sendo atendido também; que lá dentro do escritório começaram as ameaças; que perguntavam aonde estava o dinheiro, se tinha relógio; que pegaram o relógio de Luam; que pegaram na depoente pra saber se a depoente tinha telefone, mas esta não tinha; que pegaram O telefone do rapaz que a depoente estava atendendo; que pediram pro rapaz não olhar pra ele; que mandou a depoente pegar uma sacola e colocar as coisas dentro; que começaram a colocar relógio, celular, dinheiro, tudo dentro; que nisso ele fez uma ameaça ao Luan ; que ameaçou Luam de morte; que ao sair de lá, ele fez uma ameaça a todos que se abrissem a boca, ele, Rafael, iria atrás da família de todos pra matar, que disse pra ficarem calados; que depois ele mandou o outro rapaz ir e ligar a moto; que após saíram (...).

Igualmente, a vítima
Tallison Luam Alves dos Santos,
declarou em sua oitiva durante a instrução
(ID- 7422692):

(...) que foi vítima; que é proprietário da loja MS CELL; que era por volta de meio dia e meia pra uma da tarde; que chegaram os dois rapazes; que cada um estava com uma arma em punho; que um estava com pistola e o outro com um revolver 38; que um botou a arma na cabeça de uma funcionária do depoente e o outro puxou o depoente e um funcionário do depoente pra dentro do escritório; que dentro do escritório, mandou abaixarem a cabeça e pegaram dinheiro, tudo; relógio. que celulares, agrediram 0 cordão depoente do e depoente, ameaçaram o chave do depoente; carro que do se o depoente; depoente que falasse eles ficou apontando a arma principalmente ao depoente; que bagunçaram tudo; que recolheram algo, sabiam onde o depoente morava; que o depoente ficou calado; que um deles era muito agressivo; que levaram dinheiro, três celulares, cordão, relógio; que o depoente não recuperou nada; que foi levado R$ 15.600,00 reais; que fechava a prestação de contas no trabalho em dia de segunda-feira; que acha que algum informante pode ter dito; que

depoente assim que chegou, eles chegaram junto; que acredita que já vinham seguindo o depoente; que dia de segunda-feira era o dia de arrecadar o trabalho das lojas; que falou pro depoente que Se O depoente falasse algo, iria matar o depoente; que só ficou de cabeça baixa; que depois que pegaram todos os bens, foram embora; que reconheceu os dois; que conhece os dois pessoalmente; que quando os viu, reconheceu os dois na hora; que quando viu eles, pensou 'perdi', pois já sabia que seria assaltado; que existem comentários que rolam na cidade em que os dois são conhecidos; que já ouviu falar dos dois, mas ver mesmo, só tinha visto um; que é Rafael que conhece; que Laiane ficou com Alan e com o depoente e seu funcionário, ficou Rafael; que Rafael foi que agrediu o depoente; que Alan ficou só com a arma na cabeça da funcionária do depoente; que quem pegou tudo, agrediu, foi Rafael; que o

outro só fazia falar; que soube da situação envolvendo o Mundo das Joias, mas que não sabe falar nada sobre; que só ouviu falar; que quando eles entraram no estabelecimento do depoente, os dois estavam com a cara limpa, rosto descoberto; que um deles estava de boné, mas não tem cem por cento de lembrança; que já conhecia Rafael de vista; que não é amigo de Rafael, que não tem qualquer vínculo com ele; que Rafael não mora perto da casa do depoente; que já tinha visto Rafael de passagem; que sabia de Rafael em termos de comentários, mas que não tinha nada contra ele, não tem; que em relação a Alan, nunca o tinha visto; que quando eles chegaram, o depoente olhou; que eles chegaram de cara
limpa; que nunca tinha visto Alan na vida; que reconheceu Alan porque ele foi ao estabelecimento do depoente de cara limpa, tendo o depoente olhado pra ele e o reconhecido; que na Delegacia reconheceu Alan através de foto; que um dos réus, d depoente já conhecia, pois já tinha o visto pessoalmente, já sabia mais ou menos de quem se tratava; que em relação a outro réu, nunca o tinha visto, mas o viu pessoalmente; que na delegacia mostraram cerca de trinta a quarenta fotos e o depoente o reconheceu; que reconheceu Alan só por foto; que já tinha visto Rafael pessoalmente e por foto; que não lembra da roupa que usavam (...).

No mesmo sentido, a vítima
João Nilson Silveira Bento,
disse
(ID- 7422692):

(..) que foi vítima; que era gerente da MS CELL; que estava no dia dos fatos; que estavam no local de trabalho; que era mais ou menos meio dia em meia; que quando chegaram OS dois abençoados, já com a arma em punho; que renderam a moça, Laiane e um cliente; que o depoente estava no escritório; que Luam tinha acabado de chegar; que tomaram um susto; que os dois entraram e anunciaram 0 assalto; que logo mandaram abaixar a cabeça e levantar as mãos; que só viu que estavam com a arma em punho; que não viu o rosto deles; que não viu o rosto deles claramente; que foi um sufoco; que tinha a loja e o patrão do depoente também trabalha com laranja; que não sabe como ficaram sabendo do dia de prestação de contas, do recolhimento dos valores; que levaram o celular do depoente, do cliente, relógio. cordão do patrão; que tudo o que viam, só iam pegando e colocando dentro do saco; que foram muito agressivos, principalmente o que entrou; que um ficou na porta com a menina; que Rafael foi quem entrou; que Rafael entrou com o depoente e já foi anunciando o assalto; que Rafael bateu no Luam e até o ameaçou de morte; que Rafael xingou; que não reagiram; que so abaixou a cabeça e levantou a mão; que vasculhou tudo; que não conseguiu recuperar nada; que não recuperou o celular; que não recuperaram nada; que escutou comentários que eles já haviam feito assalto; que trabalhavam com medo, pois a cidade toda já estava com medo de que a qualquer hora e momento, eles chegarem e assaltar; que ficou sabendo da situação envolvendo o Mundo das Joias; que não sabe se estavam envolvidos; que ficou sabendo da morte só do assalto; que trabalhava de frente pra porta; que a mesa do patrão do depoente, ficava do lado; que o depoente ficava de frente; que na hora que qualquer pessoa chega, é a primeira visão do depoente; que quando eles chegaram, foi a primeira visãc do depoente; que depois eles entraram e mandaram 0 depoente abaixar a cabeça; que Rafael entrou primeiro e estava de boné; que estava armado; que Alan entrou depois; que Rafael entrou primeiro e anunciou o assalto; que quando Alan entrou, já entrou com Laiane e O cliente; que o depoente de vez em quando, olhava de reflexo; que com o cliente, não fizeram nada, mas com c depoente e seu patrão; que foi aquela humilhação; que não viu se Alan estava de boné; que viu o Rafael na hora em que ele chegou; que Rafael estava de boné; que não conhecia Rafael, nem Alan; que o seu patrão conhecia Rafael; que logo que eles saíram da loja, o seu patrão disse "foi o Rafael'; que quem reconheceu Rafael, foi o patrão do depoente; que se não tivesse sido Rafael, o patrão do depoente

não teria dito que era Rafael; que O patrão do depoente viu os dois; que o Alan, o depoente só o viu quando chegou; que não recorda 9 roupa dos réus; que os dois estavam armados; 20t que um foi fazer O recolhimento das coisas, no caso, Rafael, e outro que estava com a arma apontando pra Laiane.

Em juízo, o apelante Rafael e seu comparsa Alan negaram os fatos
(ID- 7422692). No entanto, suas versões restaram isoladas no processo.

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas descreveram sem contradições e com robustez de detalhes a dinâmica criminosa, no sentido de que o apelante, juntamente com o outro acusado Alan, cujo processo foi desmembrado, adentraram na loja e roubaram os objetos “
relógio, celular, dinheiro, cordão
”. Também afirmaram, de forma harmoniosa, que os agentes, mediante grave ameaça, munidos de arma de fogo, restringiram suas liberdades.

Reforço que os depoimentos das vítimas se entrelaçam e dissipam qualquer ponto de dúvida acerca do
modus operandi
empregado pelo recorrente e seu comparsa.

Nesse passo, ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como,
in casu
, os quais comumente são perpetrados na clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Noutro giro, a inobservância dos ditames do art. 226 do CPP viola o ato de reconhecimento da autoria delitiva mesmo se ratificado em juízo. Todavia, é possível a manutenção da condenação se houver provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento.

O reconhecimento das vítimas, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes confeccionadas durante a instrução processual.

In casu,
denota-se que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos. Desse modo, os demais elementos probatórios não podem ser ignorados ou considerados contaminados
pela suposta irregularidade.

Cumpre ressaltar que a autoria delitiva restou plenamente comprovada através da palavra das três vítimas que reconheceram em juízo o apelante e seu comparsa como os autores do delito ocorrido no dia 26/08/2019.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL.
PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
3.
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Precedentes
. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo.Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Portanto, mantenho a condenação em desfavor do apelante em todos os termos exarados pelo magistrado de primeiro grau.

II. DO DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.

Em sede de dosimetria, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena da arma de fogo.

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se dos relatos a impossibilidade da exclusão da majorante da arma de fogo. Os relatos são uníssonos em relação a existência da arma na empreitada criminosa. A vítima
Tallison Luam Alves dos Santos relatou:

“
que chegaram os dois rapazes; que cada um estava com uma arma em punho; que um estava com pistola e o outro com um revólver 38; que um botou a arma na cabeça de uma funcionária do depoente e o outro puxou o depoente e um funcionário do depoente pra dentro do escritório”.

De modo harmônico e coeso, a vítima
João Nilson Silva Bento
também confirma a utilização da arma no evento reprovável.

“
que era mais ou menos meio dia em meia; que quando chegaram os dois abençoados, já com a arma em punho; que renderam a moça, Laiane e um cliente; que o depoente estava no escritório; que Luam tinha acabado de chegar; que tomaram um susto; que os dois entraram e anunciaram 0 assalto; que logo mandaram abaixar a cabeça e levantar as mãos; que só viu que estavam com a arma em punho; que não viu o rosto deles”.

Noutro ponto, a vítima
Laiane de Sousa Freitas
afirmou
:

“O outro menino que estava com Rafael, abordou a depoente, encostou uma arma e disse pra depoente não gritar; que era pra direcionar pra dentro do escritório também; que todos foram pra dentro do escritório”.

Cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. É o teor da súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

III. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que o recorrente responda ao processo em liberdade. Ocorre que é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
liberatório, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2024